Tribunal: TJSP
Processo: 1025839-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Ao contrário do defendido pela autora apelante, não se verifica dos autos que o banco réu estaria cobrando juros em percentual superior ao estabelecido pela Portaria INSS/PRES no 623/2012, vigente à época da contratação, na medida em que a taxa de juros estipulada no contrato

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Ao contrário do defendido pela autora apelante, não se verifica dos autos que o banco réu estaria cobrando juros em percentual superior ao estabelecido pela Portaria INSS/PRES no 623/2012, vigente à época da contratação, na medida em que a taxa de juros estipulada no contrato não pode ser confundida com o Custo Efetivo Total, o qual engloba outras verbas, tais como tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data do cálculo. Improcedência da ação mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.